Tribunal: TJDFT
Processo: 0729424-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO POR ABANDONO. QUITAÇÃO COMPROVADA PELO DEVEDOR E RATIFICADA PELAS PLANILHAS DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO.

1. Em cumprimento de sentença, havendo comprovação do pagamento da dívida por parte do devedor, tendo a quitação sido confirmada pelas planilhas de cálculos elaboradas pela Contadoria Judicial, a extinção do feito pela satisfação da obrigação, nos termos do 924, II do CPC/2015, é medida que se impõe, não podendo o devedor ficar no aguardo da quitação por mero arbítrio do credor, o qual foi intimado, mas permaneceu inerte.

2. Deu-se provimento ao apelo.